Tribunal: TJDFT
Processo: 0005639-09.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005639-09.2014.8.07.0011 RECORRENTE: GLAUCIA EMIR DOS SANTOS LARA RECORRIDO: CLAUDIO ALBERTO GOMES CAVALCANTE DE SOUZA SILVA, KARINA SILVA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO PAGAMENTO DO MONTANTE DEVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PRINCIPAL. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. A autora foi contratada como advogada pelos réus, que constataram problemas estruturais no imóvel que haviam adquirido, e pretendiam buscar uma solução jurídica para a questão. Não obstante, firmaram apenas contrato de honorários para atuação extrajudicial. 3. Para evitar a prescrição, a autora ajuizou ação anulatória em nome dos réus, munida de procuração firmada por estes com poderes específicos para esse fim. 4. Contudo, o acordo extrajudicial foi ao final firmado entre os réus e o vendedor do imóvel, sem a assistência da autora, restando apurado que aqueles efetivamente priorizaram, desde o começo, uma solução extrajudicial. 5. Não obstante seja devido o arbitramento de honorários como remuneração correspondente ao serviço prestado, deve-se considerar que a ação anulatória foi extinta em sua fase inicial, e não foi firmado contrato de honorários para o ajuizamento desta. 6. Assim, e à míngua de outros elementos, deve ser fixado o valor já previsto pelas partes para o caso de os réus permanecerem no imóvel, sem que o contrato de compra e venda chegasse a ser rescindido, ou anulado, valor que se mostrou justo, considerando-se as peculiaridades dos autos. 7. A sentença acolheu parcialmente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de honorários, porquanto em valor menor do que pretendido. Tem-se, assim, por configurada sucumbência recíproca, já que o valor pedido formulado pela parte autora deve ser certo e, em sendo acolhido apenas em parte, inegável seu decaimento parcial na ação. 8. Apesar de a condenação ter sido em valor muito inferior ao pretendido pela parte autora, não se pode descurar que seu direito ao recebimento de honorários fora reconhecido, e que precisou ajuizar a referida ação para tanto. Assim, entendo que a distribuição da verba sucumbencial não deva se dar pelo mero critério matemático como pretendem os réus, mas sim em 50% para cada parte. 9. Recursos de apelação conhecidos, desprovido o autoral e parcialmente provido o dos réus. A recorrente aponta violação à integralidade da Lei 8.906/94, bem como aos artigos 22 da referida norma, e 14 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que seu trabalho não foi devidamente valorado. Insurge-se contra a sucumbência recíproca e requer a majoração do quantum devido, nos termos da tabela de honorários de advocatícios da OAB. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei 8.906/94, e 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa à Lei 8.906/94, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020